Tribunal: STF
Processo: HC 68919
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Coação do Tribunal de Justiça  que,  em  grau
de apelação, determina a submissão do paciente a novo julgamento pelo
Tribunal do Júri. Realização deste,  antes  do  julgamento  da  ordem
pleiteada e, ainda, com diminuição da pena imposta no anterior.
         Pedido prejudicado.